Tribunal: TJES
Processo: 5004610-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004610-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004610-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

AGRAVADO:
WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Especializada em Acidente de Trabalho (ES), nos autos da Impugnação à Execução – processo n.º 0002227-09.2011.8.08.0024 – o qual julgou improcedente a impugnação, reconhecendo como corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de fls. 1.093-1.097 (documento id 2672678).

Sobressai dos autos que as partes homologaram, por sentença, acordo judicial acerca do valor do auxílio-doença acidentário e do auxílio-acidente. Todavia, não houve consenso acerca da Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-doença acidentário (art. 29, §5º, da Lei n.º 8.213/91).

Assim, a controvérsia existente entre as partes diz respeito ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-doença acidentário – NB 91/621.302.980-3.

O Magistrado “a quo” utilizou dos conhecimentos técnicos da Contadoria Judicial.

Pois bem. A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido, está o disposto no artigo 145, do CPC: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito
, (...)”.

A propósito do tema, colhem-se do magistério de Pontes de Miranda:

“
O critério pelo qual se há de guiar o juiz, para indeferir o pedido das diligências, é serem inúteis ou meramente protelatórias. Inúteis em relação ao objeto do processo: ao que pediu o autor, ao que contestou o réu, ou em reconvenção, pediu, ou o que pediu qualquer das figuras inseridas, aderidas, chamadas, nomeadas, ou opoentes à relação jurídica processual. A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada adiantaria a quem a recebeu. Outro critério, de que também pode usar o juiz, é o de verificar se a parte, ao requerer a diligência, intenta protelar o processo. Aí, o Código exige que os propósitos protelatórios sejam manifestos
”.

“
Tão natural é, tão determinado pelo pensamento que se guia pelos fatos e sinais deles, o decidir do juiz pela sua livre convicção, mas adstrito “aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, que esse foi sempre o proceder dos juízes, ainda sob o regime das provas escalonadas e estimadas pela lei. Nunca o homem conseguiu a verdade sem pensar com liberdade e sem partir de fatos e se ater a eles, ainda quando, em ciência, usasse hipóteses de trabalho. Num dos seus misteres, que é o de investigar quem está com a razão, se, por um lado, tem o juiz de considerar a regra jurídica como a norma que incidiu (isto é, que abstratamente governou a situação e deveria ter sido seguida), por outro, a sua função é a de apreciar provas de fatos
”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo II, 1974, págs. 376/377).

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme precedente a seguir transcrito:

[...] VI -
Cumpre ao juiz, destinatário da prova, valorar sua necessidade, não havendo preclusão para o magistrado em questões probatórias. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
. (AgInt no REsp 1861500/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem se posicionando pela aplicabilidade do livre convencimento motivado do Magistrado, como se pode verificar do aresto adiante transcrito:

[...]. 2.
É o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC
. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e desprovido. Juízo de improcedência ratificado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180026921, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

Nesta perspectiva, imperioso salientar que, conforme externado pelo Magistrado “
para apuração de renda mensal inicial de benefícios se exige o conhecimento técnico de elaboração de cálculos previdenciários, que são altamente complexos, acolhendo os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo
”.

Ademais, os parâmetros utilizados pelo Contador Judicial para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) foi homologado por sentença, com trânsito em julgado devendo, por esta razão, serem mantidos em sua integralidade.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004610-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

AGRAVADO:
WELINGHTON BETZEL DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO PARA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). CONTADORIA DO JUÍZO. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO TÉCNICO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.
2.
Para apuração de renda mensal inicial de benefícios se exige o conhecimento técnico de elaboração de cálculos previdenciários, que são altamente complexos, acolhendo os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.